Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-98.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. CONDICIONAMENTO DA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO À MAIORIDADE DOS FILHOS. GARANTIA DO DIREITO DE MORADIA À PROLE EM COMUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo decretado o divórcio e efetivada a partilha de bens, o patrimônio comum permanece sob a forma de condomínio. É lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão (artigo 1.320, caput, do Código Civil).
2. No caso em análise, o juízo condutor do feito impossibilitou a extinção do condomínio, a venda do imóvel e o arbitramento de aluguéis até que os filhos do ex-casal alcancem a maioridade. Contudo, o imóvel não é de uso exclusivo da condômina que nele reside com os filhos menores, não restando caracterizado o enriquecimento ilícito de sua parte.
3. Deve ser assegurado o direito de moradia aos filhos menores que residem no imóvel com a genitora, porquanto é dever de ambos os pais o sustento, a guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, CC). Ademais, deve-se levar em consideração a vulnerabilidade financeira do ex-cônjuge virago, que ainda tem sob seus cuidados os filhos menores.
4. Nesse contexto, eventual extinção do condomínio deverá ser postulada em ação autônoma, a qual somente poderá ser proposta depois que os filhos menores do ex-casal tiverem atingido a maioridade.
5. Apelação conhecida e não provida.